Tribunal: TJPA
Processo: 0818355-36.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13079 - Auxílio Moradia
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818355-36.2022.8.14.0051

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: IRILANE DE ALCANTARA FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. MÉDICO RESIDENTE. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ. OBRIGAÇÃO LEGAL DE CONCESSÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) contra sentença que julgou procedente o pedido de IRILANE DE ALCANTARA FIGUEIRA, médica residente, determinando o pagamento do auxílio-moradia previsto no art. 4º, §5º, da Lei nº 6.932/1981, correspondente a 30% do valor bruto da bolsa de residência médica, de março de 2021 a fevereiro de 2024. A recorrente sustenta a impossibilidade de concessão do benefício devido à adesão da autora ao Programa Estadual Qualifica Saúde, que veda a cumulação de bolsas, e à ausência de regulamentação específica na UEPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de regulamentação estadual impede a concessão do auxílio-moradia aos médicos residentes; e (ii) estabelecer se a adesão ao Programa Qualifica Saúde afasta a obrigação da UEPA de conceder o benefício previsto na legislação federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-moradia para médicos residentes é um direito garantido pelo art. 4º, §5º, III, da Lei nº 6.932/1981, sendo dever da instituição de saúde fornecer moradia ou, na impossibilidade, converter a obrigação em pecúnia.

4.

A ausência de regulamentação estadual não impede a concessão do benefício, pois a norma federal é autoaplicável e não pode ser desconsiderada sob pena de tornar ineficaz o direito assegurado aos residentes.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a falta de norma regulamentadora não pode servir de óbice ao pagamento do auxílio-moradia, cabendo ao Judiciário garantir o cumprimento da obrigação legal.

6.

O percentual de 30% sobre o valor bruto da bolsa de residência médica tem sido adotado como parâmetro razoável para compensação da falta de fornecimento in natura do benefício.

7.

A alegação de adesão ao Programa Qualifica Saúde não foi suscitada na instância de origem, configurando inovação recursal, o que impede sua apreciação sob pena de supressão de instância.

8.

Mantida a sentença que determinou o pagamento do auxílio-moradia à recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de regulamentação estadual não impede a concessão do auxílio-moradia ao médico residente, pois a norma federal é autoaplicável.

2.

O dever de fornecer moradia ao médico residente pode ser convertido em pecúnia quando não for cumprido in natura pela instituição responsável pelo programa de residência médica.

3.

A fixação do auxílio-moradia em 30% do valor da bolsa de residência é um parâmetro razoável e proporcional para garantir a efetivação do direito.

4.

Inovações recursais não podem ser apreciadas em sede de apelação, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.932/1981, art. 4º, §5º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 487, I, 1026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp nº 1.339.798/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07.03.2013; STJ, AgRg nos EREsp nº 813.408/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.06.2009; TJ-SP, RI nº 1006779-64.2022.8.26.0007, Rel. Carla Kaari, 5ª Turma Recursal Cível e Criminal, j. 20.10.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.03.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
IRILANE DE ALCANTARA FIGUEIRA
, que julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, IRILANE DE ALCANTARA FIGUEIRA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que participou do programa de residência médica da Universidade do Estado do Pará, mas não recebeu o benefício do auxílio-moradia previsto no art. 4º, §5º, da Lei nº 6.932/1981, que determina o pagamento de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa de residência médica.

A autora alegou que deveria receber a referida verba desde o início do programa, em março de 2021, até sua conclusão, em fevereiro de 2024.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido inicial
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a ré UEPA ao pagamento de auxílio-moradia à parte autora, nos termos do art. 4º, §5º, da Lei nº 6.932/1981, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa de residência médica, a contar de março/2021 (data do início da residência médica) até o final do programa de residência médica (fevereiro/2024), o qual converto em pecúnia, a ser apurado em sede de liquidação, a correção monetária incidirá pelo IPCA-E, desde o inadimplemento e até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC. Em relação aos juros de mora, incidirá a taxa Selic a partir da citação.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, nos termos do art. 40 da Lei 8.328/2015. Contudo, o ente público deverá ressarcir a parte autora pelas custas antecipadas, nos termos do art. 40, parágrafo único, do referido diploma legal.

Quanto aos honorários advocatícios, em obediência ao art. 85, §4º, II, do CPC, deixo para definir o percentual somente quando liquidado o julgado." (ID 23177506)

Inconformada com a sentença, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID 23177509).

Preliminarmente, alegou a impossibilidade de condenação, pois a recorrida teria aderido ao Programa Estadual de Incentivo à Qualificação de Profissionais da Saúde (QUALIFICA SAÚDE), instituído pela Lei Estadual nº 9.319/2021, o qual veda expressamente o acúmulo de bolsas, incluindo o auxílio-moradia. Argumentou que a própria recorrida firmou termo de compromisso optando pelo recebimento da bolsa do programa estadual, sendo vedado o recebimento concomitante de qualquer outro benefício.

No mérito, sustentou que a Lei nº 6.932/1981 não garante o pagamento automático do auxílio-moradia, pois depende de regulamentação própria, inexistente na UEPA.

Defendeu, ainda, a ausência de previsão expressa nos contratos firmados entre as partes sobre a obrigatoriedade do pagamento.

Invocou jurisprudência do STF (ARE 1341868/RS, Rel. Min. Luiz Fux), a qual estabeleceu três requisitos cumulativos para a concessão do benefício, incluindo a comprovação de despesas com moradia, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao final, considerando o princípio da eventualidade, requereu que, caso seja mantida a condenação, seja reduzido o percentual arbitrado para um patamar razoável e proporcional, diante da ausência de parâmetro normativo fixado na legislação vigente.

Em contrarrazões (ID 23177509), a parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a instituição de ensino tem a obrigação legal de conceder moradia ou, na impossibilidade, efetuar o pagamento correspondente.

Argumentou que o Programa Qualifica Saúde não pode ser usado como justificativa para a supressão de um direito garantido por lei federal e que a adesão ao programa estadual não elimina a obrigação legal da UEPA.

Defendeu, ainda, que a jurisprudência majoritária tem reconhecido o direito dos médicos residentes ao recebimento do valor compensatório do auxílio-moradia.

O Ministério Público, ao se manifestar nos autos (ID 23560634), entendeu que a matéria discutida não exige sua intervenção, por tratar-se de questão eminentemente patrimonial entre as partes, sem envolvimento de interesse público relevante. Dessa forma, deixou de emitir parecer, devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

O ponto central da controvérsia dos autos versa sobre o direito ou não da parte autora à moradia para médico residente, conforme previsto na Lei nº 6.932/1981.

Em suas razões, a Universidade do Estado do Pará sustenta inicialmente que o autor aderiu ao Programa Qualifica Saúde que veda expressamente a cumulação da bolsa com qualquer outro benefício, incluindo o auxílio-moradia, além de defender a impossibilidade de concessão do benefício em razão da inexistência de norma regulamentadora estadual.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

O auxílio-moradia do programa de médico residente é disciplinado pela Lei nº 6.932/1981, com as alterações promovidas pelas Leis nº 10.405/2002 e nº 12.514/2011, que em seu art. 4º, §5º, inciso III, assim dispõe:

"Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

(...)

§ 5º. A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: (...)

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento."

Do dispositivo legal supra transcrito, extrai-se que cabe à instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica fornecer ao médico residente sua moradia, durante o período de residência, conforme estabelecido em regulamento.

A residência médica é definida como
"modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional."
(art. 1º da lei 6.932/1981)

De acordo com a finalidade da lei, conclui-se que a moradia não é uma simples contraprestação à formação especializada do médico residente, mas sim um benefício complementar que deve ser garantido àqueles que comprovarem sua necessidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a ausência de regulamentação normativa não pode servir de empecilho ao fornecimento de moradia pelos médicos residentes, cabendo ao Poder Público a discricionaridade apenas quanto a forma de assegurar tal direito, se in natura (oferecendo alojamento), ou mediante pagamento em pecúnia do auxílio. Segue abaixo transcrição do julgado:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MÉDICOS-RESIDENTES. DIREITO A ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIVERGÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 4º da Lei 6.932/81 assegura que as instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente.

2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal. Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013.

3. Se não mais subsiste a alegada divergência jurisprudencial, revelam incabíveis os Embargos de Divergência, a teor da Súmula 168 do STJ, segundo a qual não cabem Embargos de Divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.

4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido.

(AgRg nos EREsp n. 813.408/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 22/10/2015.)” (grifei)

Dessa forma, resta claro que a falta de regulamento por si só não deve justificar o não pagamento/fornecimento do referido direito assegurado por lei aos médicos residentes. O dever de assegurar moradia aos residentes é autoaplicável, com base na dignidade da pessoa humana e na eficácia protetiva da norma (STJ, AgRg nos EREsp 1.339.798/RS). Assim, a não concessão do auxílio-moradia caracteriza descumprimento de obrigação legal, que deve ser corrigido mediante conversão da obrigação de fazer em obrigação pecuniária.

O mesmo entendimento se aplica para afastar a alegação da Requerida de inexistência de previsão da bolsa moradia no edital que rege os programas de residência médica. Ora, se a lei define que o médico-residente tem direito a moradia, não pode o contrato excluir esse direito. E, não havendo oferta de moradia, caberá à instituição realizar o pagamento da moradia em pecúnia.

Vale ressaltar que não cabe aqui se falar em ofensa ao princípio da legalidade ou mesmo da separação de poderes, haja vista a existência de dispositivo legal que assegura o dever das instituições de saúde, universitárias ou não, a fornecer alojamento aos médicos residentes, durante todo o período de residência (art. 4º, §5º, inciso III, da Lei 6.932/81).

Como já dito alhures, o
assunto já foi pacificado pelo STJ, que concluiu pelo direito ao auxílio pretendido, assim como pela possibilidade de sua conversão em pecúnia. De fato, o artigo que determina o pagamento dispõe que necessita de regulamento. Ocorre que se o Poder Público insiste em desconsiderar a norma, fazendo dessa previsão letra morta, caberá controle e intervenção do Judiciário, de forma a dar eficácia prática ao texto da lei. Nesse sentido jurisprudências do STJ:

“ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI
6.932
/1981. TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária que debate a concessão de auxílio-moradia a médicos residentes. Houve denunciação da lide à União. A sentença de improcedência de ambas as pretensões foi mantida pelo Tribunal de origem. 2. Precedente do STJ, na interpretação do art.
4º
,
§ 4º
, da Lei
6.932
/1981, impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos -
CPC
, art.
461
(
REsp 813.408/RS
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009). 3. A fixação de valores do auxílio pretendido demanda investigação de elementos fático-probatórios. 4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que estabeleça valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art.
4º
,
§ 4º
, da Lei
6.932
/81. (
REsp n. 1.339.798/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 7/3/2013.)”

A tutela jurisdicional visa suprir um direito legalmente previsto e que não foi fornecido a fim de garantir resultado equivalente ou mesmo a conversão em perdas e danos, conforme art. 499, CPC.

Com efeito, para a concessão do benefício pleiteado é necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos, sendo eles: (i) comprovação acerca da realização do Programa de Residência Médica; (b) inexistência de disponibilidade de alojamento pela Instituição pública demandada; e (c) comprovação de despesas com moradia.

No caso dos autos, do conjunto probatório extrai-se que a parte autora comprovou ser médica, devidamente registrada no CREMAM sob o n. 0010585/AM, assim como, comprovou ter prestado residência médica em Anestesiologista, promovida pela Universidade do Estado do Pará, na cidade de Santarém, no período de 03/2021 à 02/2024, e de não ter recebido nenhum auxílio relativo à moradia.

No tocante ao percentual pleiteado, embora não exista uma determinação expressa na lei sobre o valor da indenização, o Judiciário vem fixando o valor de 30% da bolsa como parâmetro para o auxílio-moradia, considerando-o um percentual razoável e proporcional às despesas estimadas com moradia. Esse entendimento tem como base a necessidade de proporcionar um valor suficiente para suprir a falta da prestação in natura.

Nesse sentido:

“RESIDÊNCIA MÉDICA AUXÍLIO-MORADIA - INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL -CONVERSÃO EM PECÚNIA - ADMISSIBILIDADE. Pagamento de auxílio-moradia, na forma de compensação equivalente a 30% do valor da bolsa recebida - Cabimento - Ausência de pleito para concessão do benefício na via administrativa que não impede a concessão do benefício - Artigo
4º
,
§ 5º
,
III
, da Lei nº
6.932
/81, com redação dada pela Lei nº
12.514
/2011 que determina o oferecimento de moradia pela instituição de ensino ao médico residente - Inexistência de regulamentação estadual que não obstaculiza o exercício do direito Sentença de procedência mantida. Negado provimento ao recurso da parte requerida. (TJ-SP -
RI: 10067796420228260007 SP

1006779-64.2022.8.26.0007
, Relator: Carla Kaari, Data de Julgamento: 20/10/2022, 5ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 20/10/2022)”

Por fim, quanto ao argumento da Recorrente de que a parte autora aderiu ao Programa Estadual de Incentivo à Qualificação de Profissionais da Saúde - Qualifica Saúde, constata-se que se trata de uma inovação recursal, uma vez que a questão não foi suscitada em nenhum momento durante toda a instrução processual perante o juízo a quo, razão pela qual este tópico do apelo não será apreciado, sob pena de supressão de instância.

Nessa esteira, preenchidos os requisitos necessários ao recebimento do benefício, considerando a duração do programa e a ausência de moradia fornecida pela requerida, a parte autora faz jus ao pagamento do auxílio-moradia, concluindo-se que a sentença analisou de forma correta os elementos constantes dos autos, não havendo qualquer motivo para reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela
Universidade do Estado do Pará - UEPA
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025